Tribunal: TJDFT
Processo: 0741444-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741444-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL contra decisão (ID 251040434 na origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002072-63.2015.8.07.0001, proposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, determinando o prosseguimento da execução. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora